Tribunal: STF
Processo: Rcl 37472
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Paraú/RN afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no processo nº 2015.009793-7, usurpado a competência do Supremo.
    Esclarece ter ajuizado ação visando o pagamento de diferenças concernentes à quota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS, decorrentes de benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Rio Grande do Norte. Ante o insucesso da pretensão, diz da interposição de recurso extraordinário, cuja sequência foi indeferida considerado o decidido no de nº 705.423 – Tema nº 653. Agravo acabou desprovido.
    Sustenta erronia na observância da sistemática da repercussão geral, apontando a impertinência do Tema nº 653. Argumenta em jogo a matéria versada no de nº 42 – recurso extraordinário nº 572.762 –, uma vez discutido, com base no artigo 158, inciso IV, da Constituição de 1988, repasse, por Estado a Município, de ICMS. Evoca jurisprudência, tendo como irrelevante a abordagem da problemática atinente à prévia arrecadação do tributo.
    Requer a cassação do ato impugnado e a remessa do caso ao Supremo.
    2. Não está em causa retenção, por Estado, de parcela pertencente a Município, ante repartição de receitas de ICMS, a sinalizar inadequado o Tema nº 42. Tem-se pretensão do Município de Paraú voltada à cobrança de apontadas diferenças na quota-parte do imposto, surgidas a partir de benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Rio Grande do Norte.
    O Pleno, ao apreciar o recurso extraordinário nº 705.423, firmou entendimento no sentido de que a concessão de incentivos, benefícios e isenções fiscais não gera direito, aos entes menores, de complementação de valores a serem repartidos considerado o Fundo de Participação de Municípios. Eis a tese fixada:
    É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.
    Concluiu, em síntese, que o rateio leva em conta o valor efetivamente arrecadado. Uma vez observada a óptica, não está configurada erronia quanto à sistemática da repercussão geral.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator